Tribunal: TJSP
Processo: 1014899-35.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação aos valores que

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação aos valores que superarem aos dos descontos, autorizada a cobrança por outros meios e restrição cadastral, afastada o pleito de alongamento dos contratos, com o reescalonamento da dívida. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por evento, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso interposto pela autora parcialmente provido, improvido o do réu.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pela autora e negaram provimento ao recurso manifestado pelo réu.